Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727180-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: KELLY CHRISTINE DE ANDRADE CARVALHO RECORRIDO: ELIVALDO GUIMARAES DOS ANJOS DECISÃO Na petição de ID 28584042, a requerente pleiteia a reconsideração da decisão de ID 28473193, que indeferiu a petição inicial da ação cautelar proposta. Alega a parte, em suma, que a decisão impugnada “informa que cabe apenas ao d. Juízo de primeiro grau (...) proferir decisão com relação à revogação do ofício enviado”, mas que o juízo de origem afirmou que a matéria compete ao segundo grau de jurisdição; que houve contradição entre as ordens emitidas, nas diferentes instâncias. Contudo, da leitura acurada da aludida decisão, percebe-se que, em momento algum, se afirmou que a competência para conceder o efeito suspensivo ao recurso seria do juízo de primeiro grau. Por força do princípio da adstrição, a decisão judicial deve se ater ao pedido. Na hipótese, a requerente ingressou com uma ação cautelar diretamente no segundo grau de jurisdição, à revelia de qualquer previsão legal ou regimental, e para alcançar pretensão que eventual recurso de apelação – sequer interposto na oportunidade – lhe conferiria ex lege. Compete ao advogado diligente buscar a tutela jurisdicional pelos meios idôneos (inclusive mencionados na decisão que pretende ver reconsiderada). Por outro lado, preceitua o art. 1.021, do Código de Processo Civil, que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalto, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Observe a Secretaria a parte final da decisão de ID 28473193. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora